Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-16.2013.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000533-16.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (EMBARGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BARBOSA - CPF: 569.041.009-82 (EMBARGADO), PRIMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.350.763/0001-74 (EMBARGANTE), TATIANA MARUYAMA - CPF: 223.661.128-58 (ADVOGADO), IGOR SOPRANI MARUYAMA - CPF: 223.220.758-76 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BARBOSA - CPF: 569.041.009-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.350.763/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.350.763/0001-74 (EMBARGADO), IGOR SOPRANI MARUYAMA - CPF: 223.220.758-76 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), IGOR SOPRANI MARUYAMA - CPF: 223.220.758-76 (ADVOGADO), PRIMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.350.763/0001-74 (EMBARGANTE), TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), TATIANA MARUYAMA - CPF: 223.661.128-58 (ADVOGADO), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (EMBARGANTE), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 0000533-16.2013.811.0003

EMBARGANTE: SOMPO SEGUROS S.A

EMBARGADO: TRANSPORTES PANORAMA LTDA. PRIMA LOGISTICA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SOMPO SEGUROS S.A
contra acórdão de parcial provimento do recurso de apelação interposto por SOMPO SEGUROS S.A., e recurso adesivo interposto por TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA, contra sentença proferida em autos de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. declaração de prática comercial abusiva e liberação de reserva de margem consignável c.c. repetição de indébito c.c. condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada n. 1003526-19.2021.8.11.0008 - 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que se julgou “PROCEDENTE o pedido formulados na exordial para: a) determinar que a parte ré se ABSTENHA de cobrar de qualquer forma valores referentes a “Reserva de Margem Consignável – RMC” não contratados no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação do decisum, sob pena de multa diária equivalente ao triplo do que exigir em desacordo; b) condenar a parte Ré a REPETIR/PAGAR à parte Autora, já em dobro - art.42, parágrafo único, do CDC – os valores descontados e não estornados, corrigido monetariamente a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO o valor de R$ 5.150,80 (cinco mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos) – ID n. 67072606 - fls. 22/23; c) condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença. Condeno o requerido Banco do Bradesco S.A ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil” (ID. 144408775).

O embargante declara que
“esta parte embargante constatou em seu texto omissão a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, o qual possui nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada.”.

Afirma que “
não houve qualquer menção da Colenda Turma Julgadora acerca da violação dos artigos de lei acima mencionados. Posto isto, vem esta parte embargante requerer o pronunciamento judicial em razão da omissão quanto à matéria e dispositivos supramencionados, uma vez não pode a r. decisão desafiar texto expresso de lei e negar a própria limitação e particularização dos limites de indenização.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 171303684).

Sem contrarrazões aos embargos (id.

172506189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SOMPO SEGUROS S.A
contra acórdão de parcial provimento do recurso de apelação interposto por SOMPO SEGUROS S.A., e recurso adesivo interposto por TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA, contra sentença proferida em autos de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. declaração de prática comercial abusiva e liberação de reserva de margem consignável c.c. repetição de indébito c.c. condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada n. 1003526-19.2021.8.11.0008 - 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que se julgou “PROCEDENTE o pedido formulados na exordial para: a) determinar que a parte ré se ABSTENHA de cobrar de qualquer forma valores referentes a “Reserva de Margem Consignável – RMC” não contratados no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação do decisum, sob pena de multa diária equivalente ao triplo do que exigir em desacordo; b) condenar a parte Ré a REPETIR/PAGAR à parte Autora, já em dobro - art.42, parágrafo único, do CDC – os valores descontados e não estornados, corrigido monetariamente a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO o valor de R$ 5.150,80 (cinco mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos) – ID n. 67072606 - fls. 22/23; c) condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença. Condeno o requerido Banco do Bradesco S.A ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil” (ID. 144408775).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Este foi o dispositivo da sentença atacada:

“[...] Por fim, não vislumbro na espécie a necessidade de imposição de reprimenda à parte ré/denunciada, com fundamento no artigo 81, do CPC, considerando que não restou evidenciada na liça a sua litigância de má-fé, pois em nenhum momento procedera de maneira reprovável ou temerária nesta seara, valendo-se tão somente dos expedientes legalmente admitidos para defender sua exegese da situação em debate nos autos, o que por si só não autoriza a punição da demandante na forma propugnada pela parte autora nesta seara.

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a requerida a indenizar a autora, o valor de R$341.353, verba que deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1%, desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e em lucros cessantes até a data do efetivo pagamento do valor do veículo.

Em liquidação de sentença, devem ser apurados os valores a serem restituídos a autora a titulo de lucros cessantes pelas rés.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Isto posto, quanto a lide secundária JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a denunciada, a ressarcir os consectários da condenação sofrida pela parte ré na lide principal até o limite da apólice securitária, inclusive custas e honorários advocatícios, excetuando os lucros cessantes na forma referenciada neste comando judicial.[...]”

A parte autora insurge contra a ausência de valor base a ser utilizado a título de lucros cessantes, bem como a condenação dos apelados em litigância de má-fé.

Sobre os lucros cessantes, os mesmos foram reconhecidos na sentença, na forma pleiteado pelo autor, não havendo a necessidade de trazer maior abordagem sobre, vejamos:

“[...] Destarte, demonstrada a culpa da parte ré pelo acidente em exame, bem como, que o caminhão sinistrado ficou totalmente inutilizado pelo sinistro enfocado (23/05/2012 – id. 64131639 - Pág. 21) e tratando-se de caminhão utilizado parra o transporte de cargas, os lucros cessantes alegados são devidos até a data do efetivo pagamento do valor do veículo.

Diante disto, a requerida deve indenizar a autora, pelos lucros cessantes, importe que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

(...) e em lucros cessantes até a data do efetivo pagamento do valor do veículo.

Em liquidação de sentença, devem ser apurados os valores a serem restituídos a autora a titulo de lucros cessantes pelas rés.[...]”

Logo, não há que se falar omissão na sentença proferida pelo juízo de piso.

Quanto à litigância de má-fé, também não vejo fundamentos suficientes para determinar a condenação, isto porque, tal instituto pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária.

E o fato de ter apresentado um documento que não está incluso os impedimentos do veículo não importa concluir que a parte tentou obter vantagem indevida.

Assim, inexistindo, no caso, prova robusta e inconteste de que houve conduta intencionalmente maliciosa das partes, não há como se impor a multa vindicada.

Com efeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE SOJA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ASSINATURA E/OU RUBRICA EM TODAS AS PÁGINAS DO DOCUMENTO – DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2. A certeza, liquidez e exigibilidade são requisitos indispensáveis para a propositura da ação de execução. A ausência de rubrica em todas as páginas do título executivo não o invalida, mormente quando não foi suscitada a autenticidade da assinatura aposta na página final da contratação e não há qualquer evidência quanto à existência de alguma parte faltante da contratação ou mesmo de fraude. Demais disso, a rubrica ou assinatura em todas as páginas do instrumento não constitui requisito para sua exequibilidade.

(TJMG -

12a Câmara Cível - Apelação Cível

1.0000.22.068812-1/001 - Rel.: Des. José Augusto Lourenço dos Santos – julg. 14/07/2022).
3. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.
” (N.U 0001166-67.2009.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023) – destaquei.

Assim, não há que se falar em condenação dos apelados em multa por litigância de má-fé.

Sobre a insurgência da Seguradora sobre a correção e juros de mora, não prospera, pois o pagamento da indenização deva mesmo ser suportado respeitando-se os limites contratados na apólice, é certo que a referida quantia deve ser acrescida de correção monetária e juros de mora, consoante entendimento pacificado na jurisprudência.

Nesse sentido, destaco:

"RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSIBILIDADE DO SEGURADO. IMPOSIÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO DE SEGURO À TERCEIRO. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS DOS CONTRATOS. PERDA TOTAL. DISCORDÂNCIA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEVIDA. LUCROS CESSANTES. RESCISÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO VEÍCULO SINISTRADO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SEGURADO E DA SEGURADORA. RECONHECIDA. VALOR LIMITE DA COBERTURA CONTRATADA. OBSERVÂNCIA. ATUALIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. - O contrato de seguro rege-se pelas cláusulas contidas na apólice, devendo o documento conter os riscos assumidos pela seguradora e os benefícios e restrições impostos ao segurado. - A interpretação restritiva e a limitação da cobertura aos termos da apólice se impõe à relação entre os contratantes, não vinculando terceiros atingidos pelo sinistro. - Não podem ser impostas a terceiro, proprietário do veículo danificado por culpa do segurado, as regras do contrato de seguro quanto aos parâmetros de perda total e respectiva indenização com retenção do salvado, se há discordância quanto a tais disposições contratuais, sendo direito do proprietário a recuperação de seu veículo e efetivação integral da reparação dos danos. - Devida a condenação do segurado e, nos limites do contrato, da seguradora, ao pagamento de lucros cessantes pela rescisão do contrato de arrendamento do veículo sinistrado em decorrência das avarias sofridas no acidente. - Sobre o valor limite da cobertura contratada deve incidir correção monetária desde a data da contratação da apólice de seguro até o efetivo pagamento, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.118712-1/003, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAIS - ÓBITO DE ENTE QUERIDO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS - MANUTENÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE ADSTRITA À APÓLICE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CAPITAL SEGURADO - FIXAÇÃO. A quantificação da indenização por danos morais não possui critérios fixos e determinados, devendo, assim, pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso e sempre tendo em vista o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelo prejuízo vivenciado, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito. A responsabilidade da seguradora denunciada à lide secundária deve ser definida com a estrita observância dos limites fixados nas apólices e nas condições gerais dos seguros contratados pela empresa ré, sendo incabível a utilização de determinada cobertura contratada para cobrir risco de natureza diversa. Os capitais segurados devem ser acrescidos não apenas de correção monetária, desde a data de cada contratação, como também de juros de mora, estes desde a citação." (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.042044-7/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022)

Ademais, é certo que a seguradora responde de forma direta e solidária junto ao segurado pelos danos causados a terceiros.

Bem por isso a necessidade de levar a efeito o cálculo da correção monetária e dos juros de mora sobre o capital segurado.

Sobre os honorários, tenho que assiste razão da seguradora, pois verifica-se que a mesma ao intervir no feito não opôs qualquer resistência à litisdenunciação, limitando-se sua defesa exclusivamente no sentido de que a indenização, acaso devida, deveria observar criteriosamente ao limite máximo da importância segurada contratada, além de consignar ser necessária a exclusão quanto à indenização por danos materiais, porquanto inexistente a contratação respectiva, e ainda para que fosse apurada a conduta do segurado e da vítima no acidente de trânsito.

Logo, aceita a litisdenunciação, deixa de existir a lide na ação secundária de regresso.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes” (AgInt no AREsp 1015213/SP).” (N.U 0022498-04.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“Se a parte não ofereceu resistência à denunciação da lide, é vedada a condenação em honorários advocatícios quando for sucumbente o réu denunciante, o qual deverá arcar integralmente com esse ônus (AgRg no AREsp 508.160/MG).” (TJ-MT – APL: 00308086720098110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/10/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/10/2018)

Logo, não há que se falar em condenação da denunciada em honorários, devendo a sentença ser reformada nesse sentido.

Quanto aos demais argumentos, sobre a ausência de direito de indenização ao autor, tenho que nenhum prosperam, haja vista que ficou devidamente demonstrado nos autos a culpa da apelada PRIMA LOGISTICA LTDA, no acidente que originou na perca do bem do autor, como bem ressaltado na sentença, senão vejamos:

“Neste diapasão calha a fiveleta realçar que as informações insertas no boletim de acidente (id. 64131639 - Pág. 22), que como qualquer ato administrativo em geral, gozam da presunção de veracidade, indica que “... as 20:00 horas do dia 23/05/2012, o veículo V1: Scania/G 380 A4X2 conduzido por Jeferson Laurentino da Silva, seguia no sentido decrescente quando o veículo V2: M.Benz/Axor 1933 S conduzido por André Luís de Paiva Nogueiras, que seguia no sentido crescente, perdeu o controle e os veículos chocaram-se lateralmente.”, informação corroborada pela testemunha ouvida em juízo (id. 66812232 e 66817592), que afirma que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do réu, que invadiu a pista contrária, circunstâncias que apontam a responsabilidade da demandada pelo sinistro referenciado.

Em peça contestatória, embora a requerida discorde da narrativa autoral, não a contrapõe de modo suficiente, posto que sua versão, não guarda amparo em qualquer elemento de prova trazido aos autos, sendo suficientemente contraposto pelo depoimento colhido, bem como não demonstrou a ocorrência de caso fortuito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo, 4373, II, do CPC.

(...)

Comprovada a culpa do requerido, conforme fundamentação acima, passo à análise dos pedidos de reparação de danos formulados pela autora.

Outrossim, restou evidenciado na liça que o caminhão Scania/G-380, placas NIZ-0353 do autor teve perda total, conforme evidenciado nas declarações de ids. 64131639 - Pág. 33 e 64131639 - Pág. 35, fotografias de id. 64133341 - Pág. 49/57, bem como, pela observação contida no boletim de acidente “veículo completamente queimado” (id. 64131639 - Pág. 27). Assim, o valor a ser indenizado deverá ter como referência o valor de mercado do veículo ao tempo do acidente, ou seja, R$ 242.637,00, conforme indicado no id. 64131639 - Pág. 36.

(...)

Ademais, os danos materiais experimentados nos veículos reboques de placas NIZ-0873 e NIZ-0383, da autora foram devidamente comprovados (ids. 64131639 - Pág. 32, 34 e 36/37), visto que trouxe ao feito, orçamentos para os reparos dos veículos nos valores, devendo ser considerados os de menor valor, sendo R$50.000,00 e R$30.800,00, respectivamente (id. 64131639 - Pág. 32e 34), não tendo a parte requerida, por seu turno, feito prova em contrário, hábil a desconstituir tal parâmetro.

Restou comprovado, ainda, que o autor despendeu valor com a recomposição do ambiente, em decorrência do acidente em exame, no montante de R$ 17.916,50 (64131639 - Pág. 139/141).

Assim sendo, tendo em vista os fundamentos supra, os danos materiais suportados pela parte autora com o sinistro em voga importam em R$341.353,50, os quais deverão ser ressarcidos pela parte ré, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Destarte, demonstrada a culpa da parte ré pelo acidente em exame, bem como, que o caminhão sinistrado ficou totalmente inutilizado pelo sinistro enfocado (23/05/2012 – id. 64131639 - Pág. 21) e tratando-se de caminhão utilizado parra o transporte de cargas, os lucros cessantes alegados são devidos até a data do efetivo pagamento do valor do veículo.” (id. 149942294)

Logo, não há que se falar em ausência de responsabilidade das requeridas.

Ademais, como bem ressaltou o juízo de piso, a seguradora se obrigará tão somente a parcela que é responsável pelo contrato securitário com a segunda apelada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso de TRANSPORTES PANORAMA LTDA e PROVEJO EM PARTE O RECURSO de SOMPO SEGUROS S.A. para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Mantenho os honorários no percentual indicado pela sentença.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023